Tribunal: STF
Processo: ARE 1336599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E/OU REGIME DOMICILIAR – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – EXAME CRIMINOLÓGICO AINDA NÃO REALIZADO – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEBILIDADE EXTREMA OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.



    1- Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação se observado, pela simples leitura dos seus termos que o juízo ao indeferir os pedidos da Defesa o fez utilizando-se, regularmente, de fundamentos idôneos, devidamente expostos.



    2 – O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses legais em que se admite o recolhimento na chamada prisão domiciliar, em específico a condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, dentre elas, o caso de acometimento de doença grave;



    3 – No entanto, não obstante a prisão domiciliar destinar-se legalmente ao preso do regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, como no caso da atual pandemia da Covid-19, a concessão do benefício, mas desde que, demonstrado o risco iminente da possibilidade de contágio do reeducando, ou que possa haver o agravamento de eventual infecção, associado à impossibilidade de tratamento adequado no Sistema Penitenciário, não bastando para a aplicação da medida o simples fato de ser acometido por moléstia de saúde ou de se encontrar em grupo de risco. Na hipótese, não foi comprovada situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício.



    4 - Para análise do pedido de progressão de regime devem ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos, se for o caso, especialmente quando as suas particularidades demonstrem ser imprescindível a realização do exame criminológico.



    5 – Com o parecer, preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido." (Vol. 14).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, §4º, I, e 231, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, pede a progressão de regime e/ou a substituição por prisão domiciliar, em razão de ser indígena e portanto, ter condição imunológica mais vulnerável, pertencendo ao grupo de risco em relação à pandemia do COVID-19. Contudo, os pedidos, ao menos nesta oportunidade, não merecem prosperar.



    Para a progressão de regime devem ser analisados pelo juízo competente os requisitos objetivos e subjetivos, especialmente em casos tais, como o do sentenciado, que foi condenado por crime contra a dignidade sexual, cometido com violência, a saber, delito de estupro em detrimento de sua filha.



    Ocorre que, malgrado tenha sido preenchido o requisito objetivo, em 13/07/2020, o exame criminológico para aferição do requisito subjetivo ainda não foi realizado.



    De outro vértice, o reeducando também não faz jus à prisão domiciliar em decorrência da pandemia do COVID-19.



    A Recomendação n.º 62, do CNJ, no tocante à concessão da prisão domiciliar, dispõe ser cabível para presos que se encontrem em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, bem como, para os que tenham sido diagnosticados com suspeita ou confirmação de contaminação pelo COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de isolamento adequado no estabelecimento prisional. Não é o caso do sentenciado, que cumpre pena ainda no regime fechado.



    O art. 117 da Lei de Execução Penal, outrossim, estabelece as hipóteses legais em que se admite o recolhimento na chamada prisão domiciliar, em específico a condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, dentre elas, o caso de acometimento de doença grave.



    No entanto, não obstante a prisão domiciliar destinar-se legalmente ao preso do regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, como no caso da atual pandemia da Covid-19, a concessão do benefício, mas desde que demonstrado o risco iminente da possibilidade de contágio do reeducando, ou que possa haver o agravamento de eventual infecção, associado à impossibilidade de tratamento adequado no Sistema Penitenciário, não bastando para a aplicação da medida o simples fato de ser acometido por moléstia de saúde ou de encontrar-se em grupo de risco.



    Isso porque, à manutenção da prisão do condenado não importa a conclusão de que estará mais suscetível ao vírus, tendo em vista que, no âmbito carcerário, estão sendo adotadas medidas sanitárias condizentes com as providências sugeridas pela OMS a fim de conter o contágio e disseminação do vírus.



    Com efeito, apesar da gravidade da situação ocasionada pela Coronavírus em escala mundial, isso não pode implicar na medida benéfica de forma indistinta, genericamente, de maneira dissociada das particularidades do caso em concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir arriscado precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social decorrente de eventual detrimento da segurança pública.



    Vale frisar que no âmbito do sistema prisional, atentando-se à realidade da superlotação, e em prol da população carcerária estão sendo tomadas as medidas sanitárias adequadas, conforme Portaria Interministerial n. 7, de 18/3/ 2020, DOU de 18/03/2020 (nº 53-B, Seção 1, p. 1), a qual dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, assim igualmente tomadas pelo poder público local, notadamente pela AGEPEN que, conforme Nota Técnica Orientativa 01/2020/GAB/AGEPEN, dispôs sobre orientações para prevenção de contágio por coronavírus e outras doenças. 



    Ou seja, os presos recolhidos aos estabelecimentos prisionais deste estado, além do isolamento característico da segregação – condição atualmente exigida da maioria dos cidadãos – também foram protegidos por medidas administrativas e judiciais, dentre elas a suspensão de visitas, etc. 



    Como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de f. 159-171, ‘Verifica-se dos autos que o agravante possui 47 anos (nascido em 04/05/1973), inexistindo qualquer documento que demonstre que o mesmo é portador de quaisquer patologias que o coloque no grupo de risco do coronavírus, não sendo possível admitir a alegação de que é pessoa indígena, como uma prova idônea e suficiente nesse sentido.’ 



    Aliado a isso, inexiste informação específica de que o condenado esteja sob risco de contágio da pandemia no local onde se encontra custodiado. 



    Em arremate, deve-se dizer que o mero receio de contágio ou indicação de doença específica, sem a real comprovação de condição de debilidade na saúde do agravante, afastam a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Desta forma, a manutenção do regime prisional atual a que cumpre o agravante, não implica em conclusão negativa de que estará mais suscetível a infecção ao vírus em questão, tendo em vista que, como já dito, no âmbito do sistema carcerário brasileiro, estão sendo adotadas medidas sanitárias condizentes com as providências sugeridas pela OMS a fim de conter o contágio e disseminação da pandemia.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente